Tribunal: TJDFT
Processo: 0729973-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0729973-86.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VORIQUES OLIVEIRA DA SILVA, ANA PAULA ELIAS CAMELLO CAIXETA, KAN INCORPORADORA E IMOBILIARIA LTDA - ME, KELSON CAIXETA APELADO: KELSON CAIXETA, KAN INCORPORADORA E IMOBILIARIA LTDA - ME, ANA PAULA ELIAS CAMELLO CAIXETA, CONTROLLE INCORPORACOES LTDA - ME, VORIQUES OLIVEIRA DA SILVA D E S P A C H O Mantenha-se o fluxo de pauta presencial. Em consulta ao sistema deste Tribunal, verifiquei que o comprovante de ID 34011185 trata-se de mero agendamento e não houve o pagamento do preparo recursal. Ante a ausência de comprovação no momento da interposição, intimem-se os réus ANA PAULA ELIAS CAMELLO CAIXETA, KAN INCORPORADORA E IMOBILIARIA LTDA - ME, KELSON CAIXETA para recolhimento do preparo em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se ainda a parte VORIQUES OLIVEIRA DA SILVA para se manifestar sobre as preliminares suscitadas pelos réus ao ID 34011192. Prazo: 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator